Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723880-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de petitório (ID no 18118262) apresentado pela parte agravada ELIANA MARIA DE JESUS em que informa a desistência da penhora sobre as cotas da pessoa jurídica LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA. em razão do deferimento por esta Turma Cível, nos autos do agravo no 0700658-16.2020.8.07.0000, da penhora sobre o imóvel de titularidade do executado, ora agravante. Aduz, assim, que como a alegação do presente agravo diz respeito ao excesso de execução, atualmente a questão se encontra prejudicada e a desistência da penhora impugnada é suficiente para atender ao interesse recursal do agravante. Intimado a se manifestar (ID. 181311670, o agravante PEDRO PASSOS JUNIOR deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (ID. 18463124). Pois bem. Compulsando os autos na origem, verifico que diante da decisão proferida nestes autos (ID. 17733274), o MM. Juiz a quo proferiu decisão determinando o recolhimento do mandado de penhora das costas sociais da pessoa jurídica, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença no qual a Decisão (ID 49648366), que indeferiu pedido de penhora do imóvel indicado pela certidão de matrícula de ID 49616330, enfrentou agravo de instrumento. Em sede recursal, a 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reviu a Decisão vergastada para “determinar que seja efetivado o bloqueio do imóvel objeto da matrícula no 11223 do Cartório 2o Ofício de Imóveis do Distrito" (Acórdão 1254328 – ID 67881531). Destarte, renove-se os expedientes dos IDs 54997970 e 54995478, informando aos destinatários acerca da determinação contida no Acórdão 1254328 (ID 67881531). Os ofícios deverão ser instruídos com cópia do citado acórdão. Noutro giro, a Decisão do ID 65645859, que deferiu a penhora de cotas sociais da pessoa jurídica LUMIAR AGROPECUÁRIA LTDA, teve seus efeitos suspensos por determinação do Excelentíssimo Desembargador Gilberto Pereira, Relator do AGI 0723880-13.2020.8.07.0000 (ID 67749571). Neste contexto, recolha-se o mandado de penhora (ID 66432347). Observo, ainda, que a parte agravada peticionou na origem, pedindo a desistência da penhora das cotas da pessoa jurídica requerendo o prosseguimento da execução com a avaliação do imóvel (ID. 68642647). Tais informações são suficientes, a meu ver, para evidenciar a perda do objeto do presente recurso, inviabilizando o seu julgamento. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. I. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de agosto de 2020 16:15:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;